Tribunal: STF
Processo: Rcl 65460
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São Leopoldo alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0020765-98.2021.5.04.0331, descumprido o decidido nos julgamentos das ADIs 3.395 e 3.247 e dos REs 573.202 (Tema n. 43/RG) e 658.026 (Tema n. 602/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar pretensão de recebimento de verbas trabalhistas decorrentes de contratação temporária de servidor com base na Lei Municipal n. 6.055/2006.



    Sustenta tratar-se de servidor com vínculo estatutário, pelo que a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça comum.



    Requer a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. 



    2. A reclamação é manifestamente improcedente.



    Em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 573.202 (Tema n. 43/RG) e 658.026 (Tema n. 602/RG), o reclamante não cumpriu o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias.



    A jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o exaurimento das instâncias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    No caso, quando da propositura da reclamação, sequer havia sido interposto recurso extraordinário, pelo que não cumprido o requisito previsto no art. 988, §5º, II, do CPC.



    Passo â análise das alegações de ofensa aos julgamentos das ADIs 3.395 e 3.247.



    O órgão reclamado decidiu sobre a competência da Justiça do Trabalho nos seguintes termos:



    ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO DE TRABALHO CELETISTA. MOTORISTA DO SAMU. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. De acordo com o art. 114, I, da Constituição Federal, a Justiça do Trabalho possui competência para processar e julgar demandas decorrentes da relação de trabalho envolvendo a Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Hipótese em que o reclamante foi contratado pelo regime celetista, o que atrai a competência desta Justiça para o julgamento da demanda. Não se cogita de violação ao decidido pelo STF no julgamento da ADI 3.395, porquanto este se refere ao caso de relação jurídico-administrativa entre a Administração Pública e o contratado, o que não é o caso do presente processo. Precedentes deste Tribunal. Recurso ordinário do reclamante a que se dá provimento.



    No julgamento da ADI 3.395, o Supremo, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmou o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Confira-se:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2020)



    No citado paradigma, não foi fixada orientação acerca da competência para julgamento de demandas em que o vínculo de trabalho com o Poder Público seja regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, sendo este o caso dos autos.



    Não verifico, assim, estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado.



    De outra parte, na ADI 3.247, esta Suprema Corte consignou que a contratação temporária destinada a atividade essencial e permanente do Estado não se presume irregular, sendo necessário exame sobre a transitoriedade da contratação e a excepcionalidade do interesse público para análise de suposta inconstitucionalidade.



    Na hipótese, não se discute acerca da validade da contratação, mas apenas sobre o direito a parcelas remuneratórias, pelo que, no ponto, também não há identidade material com o paradigma, sendo incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente